Tribunal: TJSP
Processo: 2106406-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução. Inconformismo do exequente.
Bens passíveis de penhora e executados não encontrados. Possiblidade de suspensão sem citação. Interpretação do art. 921, inciso III, do CPC.
Decisão reformada. Recurso provido.